Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-13.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702373-13.2018.8.07.0017 AGRAVANTE: EZUBERANTE COMÉRCIO DO VESTUÁRIO E COSMÉTICOS LTDA - ME AGRAVADAS: VULCABRÁS AZALÉIA - CE, CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A, VULCABRÁS AZALÉIA-SE,CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, VULCABRÁS AZALEIA-BA,CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A DESPACHO EZUBERANTE COMÉRCIO DO VESTUÁRIO E COSMÉTICOS LTDA - ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Afirma que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018